Tribunal: TJDFT
Processo: 0719994-24.2021.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS NECESSÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/1991. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. O artigo 42 da Lei n. 8.213/91 disciplina que a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Assim, para a concessão da aposentadoria por invalidez, mostra-se indispensável a comprovação de incapacidade total para o exercício de atividade laboral, em razão de doença relacionada à atividade profissional exercida, mediante laudo pericial.
2. Na espécie, em que pese os argumentos do apelante de que estaria irreversivelmente impossibilitado de retornar ao mercado de trabalho, não se verifica o preenchimento de requisito indispensável para a concessão da aposentadoria por invalidez, qual seja, a incapacidade permanente e total para toda e qualquer atividade laboral, nos termos do art. 42 da Lei no 8.213/91.
3. Apesar de o julgador não estar estritamente vinculado às conclusões da perícia judicial, o conjunto probatório não revela, de maneira indene de dúvidas, circunstâncias concretas capazes de mitigar a convicção do d. juízo a quo, principalmente quando o perito foi categórico ao mencionar que a incapacidade do autor decorrente do acidente de trabalho, embora permanente, parcial e multiprofissional, desencadeou comprometimento do movimento de preensão palmar da mão esquerda afetada, estando impedido de exercer a atividade de metalúrgico, mas não outra.
4. Assim, a não comprovação da incapacidade total ou a impossibilidade de reabilitação do segurado para o exercício de qualquer outra atividade que lhe garanta a subsistência inviabiliza o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da aposentadoria por invalidez, razão pela qual se mantém a sentença combatida.
5. Apelo parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido.